Tribunal: TJMT
Processo: 0006388-32.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006388-32.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.320.623/0001-90 (EMBARGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (EMBARGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (EMBARGADO), ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 021.316.271-73 (EMBARGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.320.623/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. APLICAÇÃO DO TEMA 383/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo a ICMS declarado e não pago. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise do art. 174 do CTN e à tese de que a constituição definitiva do crédito somente se deu em 27/11/2012, tornando tempestiva a execução fiscal ajuizada em 18/05/2016. Requer a integração do julgado com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 174 do CTN ao caso concreto e de afastar expressamente sua incidência frente ao entendimento firmado no Tema 383 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Não se caracteriza omissão quando a matéria arguida foi efetivamente apreciada pelo colegiado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição, aplicando corretamente o entendimento do Tema 383 do STJ, segundo o qual, em se tratando de ICMS declarado e não pago, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

6. A existência de procedimento administrativo de notificação e cobrança anterior à inscrição em dívida ativa afasta a alegação de lançamento de ofício e autoriza a contagem do prazo prescricional nos moldes da jurisprudência consolidada.

7. A irresignação do embargante com a fundamentação adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio recursal próprio.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 383; TJMT, N.U 0014530-06.2008.8.11.0015, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018, DJE 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno
, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA E NÃO PAGA. TEMA 383/STJ. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crédito exequendo refere-se ao ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, que, conforme entendimento consolidado no Tema 383/STJ, tem o prazo prescricional iniciado no dia seguinte ao vencimento da obrigação declarada e não paga.

2. O entendimento pretendido pelo agravante afronta jurisprudência pacificada do STJ, que reconhece como marco inicial da prescrição a data de vencimento da obrigação não paga, desde que declarada, como no caso em exame
”.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado quanto ao exame do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que a constituição definitiva do crédito se deu apenas em 27/11/2012, de modo que a execução fiscal, ajuizada em 18/05/2016, estaria dentro do prazo prescricional.

Afirma que o acórdão limitou-se a aplicar automaticamente o entendimento do Tema 383 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar as particularidades do caso concreto e sem fundamentar a inaplicabilidade do dispositivo legal invocado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com efeitos modificativos no julgado.

(Id. 285207379).

Foram apresentadas contrarrazões, em que se sustenta que não há omissão no acórdão e que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito. (Id. 285583393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025